Tribunal: CARF
Processo: 15987.000224/2007-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ONIZIA DE MIRANDA AGUIAR PIGNATARO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15987.000224/2007-17
RESOLUÇÃO
3202-000.460 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ULTRAFÉRTIL S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade, em converter o julgamento
em diligência, nos termos do voto da Relatora.

Assinado Digitalmente
Onízia de Miranda Aguiar Pignataro – Relatora

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Aline Cardoso de Faria,
Jucileia de Souza Lima, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Wagner
Mota Momesso de Oliveira, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Despacho Decisório que homologou parcialmente declaração de
compensação cujos créditos têm como origem créditos da sistemática não cumulativa de
apuração da contribuição para o Programa de Integração Social em operações no mercado
externo e interno.
Fl. 807
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.460 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15987.000224/2007-17
2
Para uma melhor compreensão dos fatos em discussão, transcrevo o relatório
extraído do Acórdão 14-44.097, da 14a Turma da DRJ/RPO.
Trata-se de Despacho Decisório que homologou parcialmente declaração de
compensação cujos créditos têm como origem créditos da sistemática não
cumulativa de apuração da contribuição para o Programa de Integração Social em
operações no mercado externo e interno.
Segundo consta do Despacho Decisório no 04, de 08 de janeiro de 2010, os
créditos têm como fundamento o art. 6o da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de
2003; o art. 3o da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002; e art. 16 da Lei no
11.116, de 18 de maio de 2005. A decisão foi precedida de procedimento de
verificação contábil-fiscal dos créditos pleiteados, procedimento que resultou no
Termo de Verificação e de Constatação Fiscal.
No citado Termo, a autoridade jurisdicionante, apontou os seguintes motivos para
a glosa imposta a parte dos créditos:
a) falta de comprovação da utilização como insumo de serviços de transporte por
estabelecimento industrial e de fretes na aquisição de matérias-primas; b) bens
adquiridos com alíquota zero; c) falta de enquadramento nos requisitos legais
para geração de créditos da não-cumulatividade, especialmente o item de
serviços de manutenção de equipamentos; d) aquisição de bens sujeitos a
substituição tributária, no caso, veículos novos;
e) fretes registrados como importação de matérias primas mas referentes a
transportes no território nacional; f) fretes de transportes entre unidades.
O detalhamento das glosas estaria em demonstrativos formalizados em Anexos
numerados de 1 a 6.
Cientificada, a interessada apresentou Manifestação de Inconformidade alegando,
em sede de preliminar, cerceamento do seu direito de defesa. Diz ela:
Inicialmente é preciso destacar que os mencionados Anexos 5 e 6 não foram
formalizados pela Fiscalização, como se percebe pelo simples manuseio dos autos
do Procedimento Administrativo Fiscal n° 15987.000224/2007-17.
Destaca-se, inclusive, que a ausência destes anexos foi ressaltada pela Requerente
quando do recebimento de intimação formal datada de 08/06/09, fl.
149 dos autos.
Ou seja, a Fiscalização, em flagrante violação aos princípios da motivação e
fundamentação dos atos administrativos, da ampla defesa e do devido processo
legal, deixou de apresentar a Requerente exatamente quais as operações foram
objeto de glosa, impedindo a conferência dos itens e valores considerados no
cálculo dos créditos que afirma não serem passíveis de desconto na apuração do
PIS.
Prossegue a defesa:
Fl. 808
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.460 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15987.000224/2007-17
3
A Requerente é pessoa jurídica de direito privado que tem como atividades
preponderantes: (i) a produção, industrialização e comercialização de fertilizantes
e produtos similares, de defensivos agrícolas, corretivos de solo e demais insumos
agrícolas e pecuários; e, (ii) o aproveitamento industrial de minérios fosfatados e
associados, incluindo nestes o aproveitamento de outros minérios e minerais,
associados ou não a estes e também a obtenção de outros produtos químicos.
Por estar sujeita à apuração do PIS e da COFINS pela sistemática da
nãocumulatividade, a Requerente calcula e escritura créditos da referida
contribuição, referente às aquisições realizadas, nos termos do artigo 3o da Lei n°
10.833/03.
Tendo em vista que grande parte das vendas que realiza está sujeita à alíquota
zero do PIS e da COFINS ou é exportada, a Requerente regularmente apura saldo
credor da contribuição. O excesso de créditos apurados é utilizado para a
compensação de valores devidos de outros tributos e contribuições administrados
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, conforme disposto no art. 5o das Leis
10.637/02 e 10.833/03.
...
De acordo com o Termo de Verificação e Constatação Fiscal e respectivos Anexos
que acompanham o despacho decisório lavrado, o indeferimento das
compensações pautou-se na glosa dos seguintes créditos:
• Anexo 1: Aquisições de serviços de transportes para estabelecimento industrial,
adquiridos como bens e insumos de produção supostamente em desacordo com o
aproveitamento de crédito previsto no art. 3° da Lei 10.637/02;
• Anexo 2: Aquisição de bens e insumos de produção adquiridos com aliquota
zero do PIS; • Anexo 3: Despesas e custos lançados como créditos a descontar,
tais como aquisição de serviços de manutenção de equipamentos industriais,
serviços de transporte e movimentação de insumos adquiridos como bens e
insumos de produção, armazenagem e locação de equipamentos industriais,
supostamente não enquadrados nos direitos de crédito no art. 30 Lei 10.637/02; •
Anexo 4: Aquisição de veículos sujeitos à substituição tributária e posteriormente
revendidos pelos mesmos valores de aquisição, cuja receita foi debitada na
apuração do PIS; • Anexo 5: Operações de fretes sobre importação de matérias
primas, tendo como itinerário a movimentação realizada entre os
estabelecimentos de Santos/SP e Cubatão/SP; • Anexo 6: Operações de fretes
sobre transferências realizadas_entre os estabelecimentos de Catalão/G0 e
Cubatão/SP.
Ao longo da Manifestação de Inconformidade, a contribuinte argumenta no
sentido da defesa dos créditos que apurou, argumentação cujo resumo ela
mesma fez:
Por todo o acima exposto, requer-se seja declarada a (i) nulidade do lançamento
fiscal no que tange à ausência de indicação precisa dos itens glosados
Fl. 809
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.460 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15987.000224/2007-17
4
relativamente aos Anexos 5 e 6 que deixaram de ser formulados pela Fiscalização;
assim como (ii) a total improcedência do lançamento fiscal impugnado com o
reconhecimento dos créditos de PIS decorrentes: (i) Das operações de frete
decorrentes da aquisição de mercadorias e produtos, partes e peças e serviços
adquiridos como bens e insumos de produção, listados no Anexo 1 da
Fiscalização;
(ii) Da aquisição de bens e insumos de produção adquiridos com alíquota zero do
PIS e da COFINS, listados no Anexo 2 da Fiscalização, que sejam aplicados na
produção de itens cuja saída é regularmente tributada; (iii) Da aquisição de
serviços e partes e peças adquiridos como insumo e listados no Anexo 3 da
Fiscalização, uma vez que empregados na manutenção do equipamentos
industriais da Requerente, assim como os valores pagos em decorrência da
armazenagem externa de insumos e na locação de equipamentos empregados nas
atividades da Requerente, uma vez que devidamente autorizados pela legislação
de regência. (iv) Das operações de frete decorrentes da importação de matéria
prima, indicados pela Fiscalização; (v) Das operações de frete correspondente 6
transferência de matéria prima entre estabelecimentos da Requerente.
Examinados os autos nesta Delegacia, foi o julgamento transformado em
diligência por meio do Despacho no 3.405, de 14 de maio de 2012, que tendo
admitido os argumentos da defesa, solicitou à autoridade jurisdicionante
disponibilizasse à contribuinte os Anexos reclamados.
No desempenho das providências solicitadas, a autoridade jurisdicionante
produziu Termo de Cientificação de Diligência, ciência em 17/09/2012, no qual
deu a conhecer à contribuinte o Despacho no 3.405 e solicitou a manifestação da
interessada acerca de documentos que ela havia apresentado:
comprovar os Créditos a Descontar das Contribuições do PIS e da COFINS, tendo
como base os Fretes sobre Importações e sobre transferências entre centros,
referentes aos períodos de setembro a dezembro de 2006.
Datada de 04/10/2012, a contribuinte encaminhou resposta alegando que o que
foi acostado à intimação à Diligência Fiscal foram documentos que já constavam
dos presentes autos e que provavelmente parte deles embasaram a Fiscalização
em sua autuação, mas não são os Anexos 5 e 6 realizados pela Fiscalização nos
quais constam as glosas discriminadas por prestador de serviço, notas fiscais,
valores, etc. Constatando a ausência de juntada dos Anexos 5 e 6 permanece o
cerceamento de defesa.
Dando por concluída a diligência, em 17/10/2012, a autoridade redigiu a
Informação Fiscal, da qual se extrai o seguinte trecho final: (...) a origem das
glosas dos créditos da Contribuição do PIS deste processo tem com base a
totalidade dos fretes, cuja individualização foi apresentada pela interessada
através de demonstrativos; (...) a Fiscalização considerou ser desnecessária a
produção dos mesmos demonstrativos apresentados pela interessada e dar-lhe
ciência do fato. Porém, mediante as suas alegações inseridas no presente
Fl. 810
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.460 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15987.000224/2007-17
5
processo, os referidos demonstrativos foram juntados ao Termo de Cientificação
de Diligência citado, em consonância com a determinação do Despacho 3.405 - da
3a Turma da DRJ/CPS.
As cópias dos documentos acima citados foram extraídas do processo n9
15987.000225/2007- 61, para serem anexadas ao presente processo, sendo:
- do Anexo 5 - setembro/2006 - folhas 1/24 e 143 do Anexo A6V1; - do Anexo 6 -
outubro/2006 - folhas 25/29,124/128 e 114/115 do Anexo A6V1; - do Anexo 6 -
novembro/2006 - folhas 116/123, 108/113 e 104 do Anexo A6V1; - do Anexo 6 -
dezembro/2006 - folhas 91/103 e 105/107 do Anexo A6V1; - Demonstrativos de
Apuração das Contribuições do PIS e da COFINS - períodos de outubro a
dezembro/2006 - folhas 97/99 e 104/105 do Anexo A3V1; - Correspondências da
Ultrafértil S/A, datadas de 02/02/2009 e 12/03/2009 -
folhas 187 e 189 do Anexo A1V1.
Após, os autos retornaram para o prosseguimento do julgamento.
A Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente, tendo sido proferido
o Acórdão, assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Período de apuração: 01/10/2005 a
31/12/2006 APURAÇÃO NÃO CUMULATIVA. CRÉDITOS. INSUMOS.
Para efeito da apuração de créditos na sistemática de apuração não cumulativa, o
termo insumo não pode ser interpretado como todo e qualquer bem ou serviço
necessário para a atividade da pessoa jurídica, mas, tão somente aqueles bens ou
serviços intrínsecos à atividade, adquiridos de pessoa jurídica e aplicados ou
consumidos na fabricação do produto ou no serviço prestado.
FRETE NA COMPRA DE BENS UTILIZADOS COMO INSUMOS.
Não há previsão legal para apurar créditos de frete nas operações de compra.
GASTOS COM ARMAZENAGEM E MOVIMENTAÇÃO INTERNA.
Os insumos utilizados na atividade de transporte de produto acabado (ou em
elaboração) entre estabelecimentos industriais; destes para os centros de
distribuição; de um centro de distribuição para outro ou do estabelecimento
vendedor para o comprador não gera direito a crédito.
AQUISIÇÕES NÃO ONERADAS PELA CONTRIBUIÇÃO.
As aquisições de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição,
inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como
insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota (zero), isentos ou não
alcançados pela contribuição não dão direito ao crédito.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. IMPOSSIBILIDADE.
Somente os serviços diretamente aplicados ou consumidos na produção ou
fabricação do produto geram crédito da contribuição social.
Fl. 811
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.460 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15987.000224/2007-17
6
Manifestação de Inconformidade Improcedente Direito Creditório Não
Reconhecido
A referida decisão foi objeto de Recurso Voluntário, no qual a Recorrente alega, em
síntese:

Fl. 812
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.460 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15987.000224/2007-17
7

É o relatório.

VOTO
Conselheira Onízia de Miranda Aguiar Pignataro, Relatora.
Da admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
A Recorrente é pessoa jurídica que tem como principal atividade (i) a produção,
industrialização e comercialização de fertilizantes e produtos similares, de defensivos agrícolas,
corretivos de solo e demais insumos agrícolas e pecuários; e (ii) o aproveitamento industrial de
minérios fosfatados e associados, incluindo o aproveitamento de outros minérios e minerais para
obtenção de produtos químicos.
Em 22 de fevereiro de 2018, o STJ concluiu o julgamento do REsp no 1.221.170
(Temas 779 e 780), sob a sistemática de recursos repetitivos, declarando a ilegalidade das
Instruções Normativas SRF 247/2002 e 404/2004 e firmando o entendimento de que o “conceito
de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, considerando-se a
imprescindibilidade ou a importância de determinado item, bem ou serviço para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo contribuinte”.
Portanto, o julgamento do REsp no 1.221.170/STJ, em sede de recurso repetitivo,
confirmou a posição intermediária criada na jurisprudência deste Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais e, por força do artigo 99 do Novo Regimento Interno, tem aplicação obrigatória:
Fl. 813
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.460 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15987.000224/2007-17
8
“Art. 99. As decisões de mérito transitadas em julgado, proferidas pelo Supremo
Tribunal Federal, ou pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria
infraconstitucional, na sistemática da repercussão geral ou dos recursos
repetitivos, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF.”
A 14a Turma da DRJ/RPO, ao proferir o acórdão recorrido, não tratou do conceito
contemporâneo de insumos e, portanto, não considerou qual seria a relevância e/ou a
essencialidade dos dispêndios com a atividade econômica da Recorrente, tendo se orientado pelo
conceito restritivo de créditos, com base nas Instruções Normativas RFB 247/2002 e 404/2004.
Veja-se trecho do acórdão recorrido:
O entendimento da Administração Tributária a respeito está fixado, entre outros
normativos, nas Instruções Normativas 247, de 2002, e 404, de 2004, que
regulamentaram o conceito de insumo. Abaixo, transcrevemos o artigo 66 da IN
SRF no 247, de 2002:
Artigo 66. A pessoa jurídica que apura o PIS/Pasep não-cumulativo com a alíquota
prevista no art. 60 pode descontar créditos (...)§ 5o Para os efeitos da alínea "b"
do inciso I do caput, entende-se como insumos: (Incluído pela IN SRF 358, de
09/09/2003)I - utilizados na fabricação ou produção de bens destinados à venda:
(Incluído pela IN SRF 358, de 09/09/2003)a) as matérias primas, os produtos
intermediários, o material de embalagem e quaisquer outros bens que sofram
alterações, tais como o desgaste, o dano ou a perda de propriedades físicas ou
químicas, em função da ação diretamente exercida sobre o produto em
fabricação, desde que não estejam incluídas no ativo imobilizado; (Incluído pela IN
SRF 358, de 09/09/2003)b) os serviços prestados por pessoa jurídica domiciliada
no País, aplicados ou consumidos na produção ou fabricação do produto; (Incluído
pela IN SRF 358, de 09/09/2003).
Como a 14a Turma da DRJ/RPO, no julgamento em referência, adotou
entendimento em dissonância com o conceito contemporâneo de insumos, que obrigatoriamente
deve ser adotado por este colegiado, reputo necessário, para a melhor solução da controvérsia,
que a fiscalização reveja a sua análise e identifique a relevância e/ou essencialidade dos produtos
e serviços em discussão, considerando a atividade econômica desempenhada pela Recorrente,
sendo necessária a conversão do julgamento do presente processo.
Ademais, não se pode olvidar que, conforme intepretação sistêmica dos artigos 16,
§6o e 29 do Decreto 70.235/72, a verdade material deve ser buscada no processo administrativo
fiscal.
Conclusão
Diante de tais circunstâncias, reputo prudente, com fulcro no princípio da verdade
material e no artigo 29 do Decreto no 70.235/1972, CONVERTER O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA,
de modo que:
Fl. 814
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.460 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15987.000224/2007-17
9
1. a Unidade Preparadora intime a Recorrente para apresentar, caso entenda
necessário, informações, documentos e/ou laudo técnico, em prazo razoável, não
inferior a 30 dias, contendo o detalhamento do seu processo produtivo, com o
intuito de comprovar, de forma conclusiva, a relevância e/ou a essencialidade dos
dispêndios que serviram de base para a tomada de créditos no seu processo
produtivo;
2. a Unidade Preparadora elabore novo Relatório Fiscal, observando-se a decisão
proferida pelo STJ no julgamento do RESP 1.221.170 e a Nota SEI/PGFN no
63/2018, sendo imperioso que se dê total transparência quanto aos dispêndios
que permanecerem glosados, bem como àqueles que, à luz do conceito
contemporâneo de insumos, vierem a ser revertidos.
Após cumpridas a providências indicadas, a Recorrente deverá ser cientificada dos
resultados da diligência, para, assim o querendo, se manifestar no prazo de 30 dias, e, em
sequência, deverão os presentes autos retornar a este Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, para prosseguimento do julgamento.

Assinado Digitalmente
Onízia de Miranda Aguiar Pignataro

Fl. 815
DF CARF MF
Original